Tribunal: TJDFT
Processo: 0734413-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734413-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILDO CELESTINO FERREIRA VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILDO CELESTINO FERREIRA VASCONCELOS contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. O agravante alega, em síntese, que a notificação extrajudicial para a constituição da mora foi remetida para endereço diverso daquele constante no contrato e que o número indicado na notificação não corresponde àquele objeto da ação. Em razão dessas irregularidades, sustenta que a mora não foi devidamente constituída, o que comprometeria a validade da busca e apreensão deferida na decisão agravada. O agravante requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois o agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da demonstração da situação financeira atual do agravante (ID 63484460), defiro os benefícios da gratuidade da justiça, especificamente para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, no que tange ao requisito da probabilidade do direito, verifico que o agravante apresentou documentação que indica uma possível falha na constituição da mora. Conforme alegado, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço "Quadra 7, Casa 30, Setor Leste, Gama", enquanto o contrato de financiamento firmado entre as partes estabelece como endereço do agravante o "Ponte Alta Norte, Conjunto Residencial Paraíso, n.o 21 A, Gama". Além disso, a notificação mencionou o contrato de número 20034935675, enquanto o contrato objeto da ação é de número 508414032, conforme documentos juntados ao processo. A constituição válida da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Desta forma, eventuais vícios no procedimento de notificação, seja quanto ao endereço ou ao número de contrato, podem comprometer a validade da constituição da mora, e consequentemente, a legalidade da busca e apreensão do bem. Com isso, a análise prévia dos documentos trazidos aos autos evidencia a existência de elementos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo, pois a decisão que deferiu a busca e apreensão pode ter se baseado em notificação extrajudicial inválida, tanto por conta do envio a endereço incorreto quanto pela divergência no número do contrato. O perigo de dano também está presente, pois o agravante demonstrou que atua como motorista de aplicativo (IDs 63481158 e 63484460). Assim, a manutenção da apreensão do veículo pode prejudicar a sua subsistência. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator